Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. PREJUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a ocorrência de prejuízo ocasionado por ato ilícito cometido pelos Agravados, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a o deferimento da tutela de urgência pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.